Tribunal: TJMT
Processo: 0018716-34.2017.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018716-34.2017.8.11.0055
RECORRENTE: TIAGO ANDRADE DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28947467) interposto por TIAGO ANDRADE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 23101486):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR (ART. 157, § 2o, I, II E IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – DELAÇÃO DO CORRÉU E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – 2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 3. DOSIMETRIA – 3.1. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPERTINÊNCIA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –3.2. MAJORANTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO OU EXTERIOR – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – 3.3. CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) – DESACOLHIMENTO – TRÊS VÍTIMAS – 3.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA – PRIMEIRO APELANTE – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – SEGUNDO APELANTE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 33, § 2o, “ A” E § 3o, DO CP – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada ao conteúdo do relatório parcial de interceptação telefônica existente nos autos evidenciado a efetiva participação do Apelante na execução do crime de Roubo triplamente majorado, previsto no art. 157, § 2o, I, II e IV, do CP (com redação anterior à da Lei n. 13.654/2018), impõe a manutenção do édito condenatório; 2. Comprovado que o Apelante exerceu conduta relevante no exaurimento do delito contra o patrimônio, pois foi a pessoa responsável por retirar os veículos roubados da esfera de vigilância e transportá-los para a Bolívia, não há que se cogitar de participação de menor importância; 3.1. No crime de Roubo, admite-se o uso das majorantes excedentes, não sopesadas na terceira fase dosimétrica, para desabonar as circunstâncias judiciais e justificar o incremento da pena-base; - Nos termos perfilhados pelo STJ ao julgar o HC 408.726/SP, é correta a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente às consequências do crime, se foi vultoso o prejuízo suportado pelas vítimas do Roubo; 3.2. A comprovação de que, ao menos um dos veículos roubados foi transportado até a Bolívia, impede o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, IV do CP; 3.3. Tratando-se de três infrações praticadas em concurso formal próprio, correta é a incidência da fração de aumento de pena de 1/5; 3.4. O quantum de pena imposto e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime prisional mais grave, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o , do CP.” (Ap 0018716-34.2017.8.11.0055, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2019, Publicado DJE em 18/12/2019)
Alega violação e divergência jurisprudencial: (i) ao art. 157 do CP, ao argumento de ausência de provas suficientes de autoria delitiva para a manutenção da condenação pelo crime de roubo e (ii) ao art. 288 do CP, sob a assertiva de inexistência de provas de vínculo associativo para a configuração do delito de associação criminosa.
Recurso tempestivo (Id. 29643977).
Contrarrazões – Id. 31186950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 157 do CP, fundada na tese de insuficiência probatória de autoria delitiva para a condenação pelo crime de roubo, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVANTE QUE DEMONSTROU FERIADO LOCAL. RECONHECIMENTO PELO MPF. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 155, AMBOS DO CP; 115, 158 E 386, VII, TODOS DO CPP. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA DIRETA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA VALORAÇÃO DO VETOR JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. (...) 2. A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial. 3. A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte de origem, que, com fundamento em exame exauriente do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, reconheceu a presença de elementos suficientes para a condenação, asseverando, ainda, que as provas se mostram firmes, seguras e harmônicas no sentido de que o recorrente praticou o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice, na via do recurso especial, dada a incidência da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.474.000/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/6/2019). (...)” (AgRg no REsp 1806582/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Do mesmo modo incide o referido verbete sumular quanto à pretensão de se reconhecer a ocorrência de apenas um crime. Com efeito, para se entender de forma diversa do v. aresto recorrido, imprescindível o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial. 3. Tendo o Tribunal de origem consignado que restou configurada a restrição de liberdade, considerando como circunstância judicial desfavorável, não procede a alegação de que só mantiveram as vítimas sobre seu poder apenas durante o período do cometimento do crime. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1307585/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (destaquei)
Registre-se que, no ponto, está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ausência de interesse recursal
No tocante ao art. 288 do CP, sustenta o Recorrente a ausência de provas do vínculo associativo entre os acusados para a configuração do delito de associação criminosa, sendo necessária sua absolvição.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, pois já alcançado seu objetivo, haja vista ter sido absolvido da imputação acerca do referido crime pelo Juízo singular, fato que restou inalterado após o julgamento em Segunda Instância.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida nos autos, é desnecessário e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v